Tribunal: STF
Processo: ARE 1327325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. REVISÃO GERAL ANUAL. REAJUSTE DAS DATAS-BASES DOS SERVIDORES PÚBLICOS. LEIS ESTADUAIS NºS 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. PARCELAMENTO. DIFERENÇAS DEVIDAS.
    O parcelamento do reajuste das datas-bases dos servidores públicos, consoante preveem as Leis Estaduais nºs 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, sem o implemento da correção monetária no ato de pagamento, implica em danoso efeito de defasagem e, por isso, a confirmação da procedência da ação é medida imperativa na espécie, a fim de reconhecer o direito às diferenças salariais geradas com o escalonamento das datas-bases relativas aos exercícios de 2011, 2013 e 2014.
    Reexame Necessário e Apelo conhecidos e desprovidos. Sentença mantida." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e 169, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    No caso em tela, trata-se da análise relativamente às perdas salariais decorrentes das Leis Estaduais nºs 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, as quais implementaram as revisões gerais anuais referentes aos anos de 2011, 2013 e 2014, contudo, de forma parcelada, vejamos:
    (...)
    Da análise dos referidos dispositivos, verifica-se que os servidores do estado de Goiás receberam as datas-bases referentes aos exercícios de 2011, 2013 e 2014, desprovidas dos reflexos advindos das diferenças ocasionadas pelo escalonamento dos pagamentos na forma instituída, comprometendo assim a finalidade do instituto, porquanto não houve a recomposição do poder aquisitivo dos vencimentos dos substituídos nos termos propostos, em razão da inflação.
    (...)
    Nesta linear, constata-se que o parcelamento dos reajustes aplicados nas datas-bases dos servidores públicos não atendeu ao seu propósito, na medida em que não permitiu a recomposição da perda salarial na forma assegurada pela Constituição Federal, uma vez que não foi implementada a correção do valor nominal da moeda no momento do efetivo pagamento.
    Assim, as revisões gerais anuais não surtiram o efeito esperado de restituir aos trabalhadores parte das perdas sofridas pelo aumento do custo de vida, além de lhes devolver parcialmente o poder aquisitivo que detinham na data-base anterior, uma vez que o escalonamento do adimplemento pela Administração Pública, sem as devidas correções no ato de pagamento, não recompôs o poder aquisitivo da moeda em face das perdas inflacionárias.
    Portanto, inconteste o acerto da sentença recorrida que garantiu ao apelado o recebimento das diferenças remuneratórias."
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente